Tribunal: TJDFT
Processo: 0704737-08.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE DISTRITAL. MANUTENÇÃO. IDENTIFICAÇÃO ERRADA DO INVESTIGADO. PRISÃO CAUTELAR. PERSECUÇÃO PENAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NO DEVER DO ESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MONTANTE ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação em que se busca a reparação decorrente de prisão cautelar decretada em investigação e por persecução penal, a partir de identificação errada do investigado. Alega-se ilegitimidade passiva do Ente Distrital sobretudo por não manter a Polícia Civil do DF, bem como a excludente de responsabilidade civil, por rompimento do nexo causal, em virtude de culpa exclusiva de terceiro, assim como a inadequação do valor estipulado a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar se o DF é parte legítima para compor o polo passivo da demanda, principalmente por não manter a Polícia Civil do DF; (ii) averiguar se há culpa exclusiva de terceiro apta a ensejar o rompimento do nexo causal e a consequente retirada da responsabilidade civil do Estado, e, se mantida a responsabilidade, o quantum adequado à espécie.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os servidores da Polícia Civil do DF, apesar das competências legislativas e organizativas da União (artigo 21, inciso XIV, da Constituição Federal), não são considerados como servidores públicos federais, mas, sim, distritais. Logo, a competência para responder por atos de tais agentes públicos é sim do DF. Preliminar afastada.
4. É dever do Estado ser diligente, técnico e cauteloso na identificação dos investigados. Caso assim não fosse, a confissão de um investigado/acusado resultaria, necessariamente, na condenação da pessoa confessa e retiraria do Estado o dever de, diligentemente, na condição legítima de titular do direito de punir, provar a culpa do real infrator, o que, por certo, violaria o princípio da presunção de inocência, bem como do devido processo legal e da segurança jurídica.
5. O quantum de R$50.000,00 definido na sentença reflete, adequadamente, a finalidade compensatória, punitiva e preventiva, além do grau de culpa do agente, do potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como para que não se tenha um enriquecimento ilícito pelo autor/apelado, e, por tudo isso, deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: "1. É do Distrito Federal a legitimidade para figurar em polo passivo de demanda que visa a responsabilidade civil do Estado, por richochete, fruto de erro na identificação, pela Polícia Civil do referido Ente Público, de investigado; 2. Não há rompimento do nexo causal para fins de responsabilidade civil do Estado, por culpa exclusiva de terceiro, a identificação inicial dada pela pessoa presa em flagrante de terceiro, culminando com o indiciamento e a persecução criminal, inclusive, com prisão cautelar de pessoa diversa da que efetivamente cometeu o crime."
____________
Dispositivos relevantes citados CF/1988, art. 5o, LXXV, art. 21, XIV e art. 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 551749, 20080111001845APO, Rel. Des. TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, j. 02/11/2011, p. 29/11/2011; TJDFT, Acórdão 1384128, 0701373-69.2018.8.07.0019, Rel. Desa. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a TURMA CÍVEL, j. 28/10/2021, p. 16/11/2021.